Tribunal: TJMT
Processo: 1016767-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016767-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR VENANCIO NASCIMENTO - CPF: 056.257.761-05 (APELANTE), MESSIAS DA COSTA ALMEIDA - CPF: 714.657.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA BEATRIZ ESPIRITO SANTO - CPF: 689.726.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JUVINO MOREIRA - CPF: 700.017.254-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VIZINHA (TERCEIRO INTERESSADO), R. S. D. S. - CPF: 086.087.701-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL
(ART.
129, § 13
, D
O CÓDIGO PENAL
) –

PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE
E MOTIVOS DO CRIME
–

VIABILIDADE -

RECURSO

PROVIDO.

1
. A valoração negativa da circunstância da culpabilidade deve ocorrer considerando grau de reprovabilidade da conduta do agente, estando vedada a utilização de elementos do conceito de crime para aumento da pena-base (Inteligência do Enunciado Orientativo n. 12, da TCCR/TJMT).

2.
A simples menção à banalidade da conduta

não se mostra suficiente para justificar o aumento da pena-base, pois inerente ao tipo penal.

3.
(...) afasta-se
as cargas negativas impostas na culpabilidade do agente e nos motivos do crime nas hipóteses em que se menciona o potencial conhecimento da ilicitude e a banalidade da ação, assertivas estas inerentes ao tipo penal
(...)”

(N.U 0007150-66.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)
.

4
.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta
por

IGOR VENÂNCIO NASCIMENTO

em desfavor da sentença prolatada pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis

(MT)
,
que julgou

parcialmente
procedente a pretens
ão punitiva estatal para condená
-lo
na pena
d
o

art.
129, § 13, do Código Penal,
com as implicações da Lei n. 11.340/06
, à pena

privativa de liberdade
de

01
(
um
) ano
e

06
(
seis
) meses
de
reclusão
, a ser cumprid
a em regime inicial
semiaberto

(Id.
234895681
).

Nas razões recursais
,
a defesa
requer
o
redimensionamento da pena privativa
de liberdade imposta ao acusado, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, sejam elas
, culpabilidade e motivos do crime

(Id.
233603727
– p.
266-271
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa (
Id
.
234895689 – p. 229-232
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, com parecer de lavra d
a
d.
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,
manifestou
-se
pel
o
pro
vimento
do recurso (Id
.
237708663 – p. 283-290
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
recurso interposto pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IGOR VENÂNCIO NASCIMENTO
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis (MT)
.

A princípio, vale ressaltar que a materialidade e a autoria do crime
ficaram
plenamente comprovadas,
não havendo qualquer
insurgência da defesa a esse respeito.

Passo à análise das teses defensivas.

a) Do pleito de afastamento da valoração negativa da circunstância da culpabilidade (art. 59, do CP)
:

A
defesa sustenta que a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, na primeira fase dosimétrica, ocorreu de forma indevida, pois foi fundamentada em elementos que se confundem com os elementos constituintes da culpabilidade (
Id. 233603727
).

Verifico que assiste razão à defesa.

A magistrada
, na primeira fase da dosimetria, fundamentou:

“
I - Verifica-se que a
culpabilidade do acusado foi acentuada,

possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter

agido com conduta diversa da que teve
(...)
” (Id.
233603725
– p.
260
)
(grifos meus)
.

Constam dos autos que ao valorar a circunstância da culpabilidade, o magistrado fundamentou
na potencial
consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, elementos do crime, o que deve ser revisto.

A valoração negativa da circunstância da culpabilidade deve ocorrer considerando o grau de reprovabilidade da conduta do agente, estando vedada a utilização de elementos do conceito de crime para aumento da pena-base.

Este Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n. 12 da TCCR, firmou entendimento no seguinte sentido:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”
.

Assim, deve ser afastada a valoração negativa da circunstância da culpabilidade na primeira fase dosimétrica.

b) Do pleito de afastamento da valoração negativa da circunstância
dos motivos do crime
(art. 59, do CP)
:

Em suas razões, o apelante
argumenta que
“
o juízo não identificou a motivação do delito e, mesmo

assim, valorou de maneira negativa o móvel do agente, conduta que caracteriza

contradição insuperáve
l
”
(Id.
233603727
– p.
269
).

Assiste razão à defesa.

A magistrada

fundamentou
:

“(...)

No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez

que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação.

(...)
”
(grifos meus)
(Id.
233603725 – p. 260
).

No presente caso, verifica-se que a magistrada atribuiu valoração negativa à circunstância relativa aos motivos do crime
deixando de
especificar as razões que levaram o agente a praticá-lo
e que, supostamente, extrapolariam o previsto ao tipo penal.

É certo que a
simples menção à banalidade da conduta, sem fundamentação adequada, não
é
suficiente para justificar o aumento da pena-base
, pois inerente ao tipo penal.

Sobre o tema, este Sodalício s
e posicionou:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTOS INIDONEOS. ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT. 2) REPRIMENDAS INICIAIS FIXADAS NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS. PEDIDO DE REAJUSTE DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PREJUDICADO. 3) RECURSO PROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, quando fundamentadas na exigibilidade de conduta diversa e a banalidade da conduta do agente, eis, que são fundamentos inidôneos consistentes em elementares dos próprios tipos penais previstos no art. 129, § 13 do CP e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41;

2. A fixação das reprimendas iniciais nos respectivos mínimos, torna prejudicado o exame do pedido de reajuste do quantum de exasperação.

(N.U 1002306-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/
2024
)
(grifos meus).

“(...)
2.
Afasta-se as cargas negativas impostas na culpabilidade do agente e nos motivos do crime nas hipóteses em que se menciona o potencial
conhecimento da ilicitude e a banalidade da ação, assertivas estas inerentes ao tipo penal

3. Exclui-se o reconhecimento da agravante da reincidência, se a mencionada condenação se refere a fato ilícito cometido posteriormente ao que ora se analisa.

(N.U 0007150-66.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)
(grifos meus).

Assim,
com essas considerações, necessário reformar a
sentença condenatória
, afastando
valorações negativas das circunstâncias judiciais relacionadas a culpabilidade e motivos do crime.

Com o exposto
, passo a redimensionar a pena imposta ao acusado.

O acusado foi condenado à sanção prevista no art.
129
,
§ 13, do Código Penal
.

A pena
cominada ao
tipo penal é de
01
(
um
) a
04
(
quatro
) anos
de reclusão.

Na
primeira fase dosimétrica
,
considerando o afastamento da valoração negativa
das circunstâncias da culpabilidade e motivos do crime, remanesce apenas a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Como
pontuado pelo juízo
, e
m consulta ao sistema SEEU,
verifica-se que o réu ostenta 04 condenações criminais em seu
desfavor, sendo utilizada a ação penal n.
1001551-57.2020.8.11.0020 para aumento da pena-base.

Ressalto que, havendo recurso exclusivo da defesa, adoto a fração mais benéfica ao réu.

Sobre o tema, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Assim,
fixo a pena
-
base
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses
,

de reclusão
.

Na
segunda fase
,
mantenho o entendimento adotado pelo
juízo sentenciante,
quando
houve o reconhecimento da
agravante da reincidência
(art. 61, I, CP)
e
d
a presença da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP
) e, com isso, a
compensação integral entre
os institutos
.

Não ignoro o fato de o réu ser
multireincidente
,

porém, por se tratar de recurso da defesa,
reconhecer nesta fase processual a
preponderância da agravante da reincidência
sobre a atenuante da reincidência
é prejudicial ao acusado, motivo pelo qual mantenho a compensação integral adotada pelo juízo de origem.

Encontro a pena em formação em
01 (um) ano e 02 (dois) meses
,
de reclusão.

Na
terceira fase dosimétrica
, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, fixando em definitivo a pena
de
01 (um) ano e 02 (dois) meses
, de reclusão.

Mant
enho
o regime
semiaberto
para
início
do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea “b”, do Código Penal.

Por essas razões
, em
consonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto
por
Igor Venâncio Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024